Tribunal: STF
Processo: HC 257120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Cardoso dos Santos (e outra), em favor de Roberto Leles de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 991.741/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHOS INDIRETOS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível o indeferimento liminar do habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou se tratar de reiteração de impetração anterior com os mesmos fundamentos, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegada mudança fática, consistente no suposto prequestionamento da matéria pela Corte de origem, não elide a reiteração do writ nem afasta o fundamento de indeferimento liminar baseado na duplicidade de impugnações. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A pronúncia do agravante foi confirmada por recurso próprio, o julgamento pelo Tribunal do Júri foi regularmente realizado e a condenação foi mantida em sede de apelação, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Verificada ainda a preclusão temporal e temática, na medida em que se pretende rediscutir decisão de pronúncia proferida há mais de oito anos, superada por sentença condenatória confirmada em grau recursal. 6. Agravo regimental não provido”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado em 17.11.2016, como incurso no art. 121, §2º, I e III e art. 121, §2º, III, todos do Código Penal, após ter provocado a morte de duas pessoas no trânsito, sobrevindo sentença condenatória à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado.



    Entendem que “a decisão que prolatou a pronúncia do paciente e o submeteu a julgamento em plenário foi fundamentada tão somente em elementos informativos presentes no inquérito policial, quais sejam, testemunhos indiretos (Hersey Testimony)” (p. 2), em violação ao princípio do contraditório. 



    Argumentam que “na decisão de pronúncia, o douto Juízo sumariante se utiliza do relato da testemunha Eliene Bernardes de Oliveira para levar o paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri, mesmo diante da menção expressa no sentido de que seu depoimento se amparou em testemunho indireto”. (p. 11)



    Enfatizam que a nulidade da pronúncia é “vício insanável, que jamais se convalida com o tempo e pode ser reconhecido a qualquer momento, inclusive de ofício”. (p. 15)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus “para despronunciar o paciente, ainda que de ofício, nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, reconhecendo a nulidade do processo”. (p. 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em 17.11.2016, como incurso no art. 121, §2º, I e III e art. 121, §2º, III, todos do Código Penal, após ter provocado dolosamente a morte de duas pessoas no trânsito. A defesa alega a nulidade da decisão de pronúncia, haja vista que amparada apenas em elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial.



    Ocorre que, em 19.9.2023, o Tribunal do Júri condenou o paciente à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, de modo que eventual insurgência contra a decisão de pronúncia está preclusa.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE MANDANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que a matéria de fundo não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido à preclusão temporal da alegação de nulidade, assim como pela ausência de ilegalidade evidente. O agravante sustenta que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se aplica ao mandante do crime de homicídio e em casos semelhantes julgados pela Quinta Turma do STJ essa matéria acarretou desconstituição da pronúncia independentemente do momento processual no qual teria sido alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a análise da alegação de nulidade da decisão de pronúncia e (ii) determinar se a arguição de incompatibilidade da qualificadora da paga ou promessa de recompensa com a condição de mandante do crime de homicídio pode ser acolhida sem que se submeta a qualquer prazo ou formalidade processual . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão temporal impede a análise da nulidade processual quando a defesa não a argui no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento de que nulidades, ainda que absolutas, devem ser suscitadas tempestivamente, sob pena de preclusão. 5. A preclusão temporal constatada no Superior Tribunal de Justiça também fora reconhecida pelo STF num outro habeas corpus em favor do agravante, quando a higidez da decisão de pronúncia era questionada por fundamentos diversos (HC 237.602). 6. Há julgamentos colegiados no repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa se comunica ao mandante do crime, não se limitando ao executor. 7. Não se constata ilegalidade flagrante no caso concreto a justificar a superação da preclusão temporal ou a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Julgamentos relevantes citados: HC 69.940, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 02.04.1993; HC 71.582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 09.06.1995; RHC 219.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.09.2022; STF, HC 237.602, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Sessão Virtual 20 a 27.09.2024”. (HC 250085 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.3.2025)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERROGATÓRIO. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO EM LEI ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de prejuízo na espécie, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. No julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal aplica-se, a partir da publicação da ata de julgamento - 11.3.2016 -, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Na hipótese, a Corte Estadual registrou que “no caso dos autos, como também explicitado pelo insigne Relator, a instrução foi encerrada antes de referida data”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 246359 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 14.11.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 237602 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 9.10.2024)



    Ainda que se entenda que a nulidade da pronúncia possa ser arguida a qualquer tempo, melhor sorte não socorre ao paciente, pois, conforme enfatizado pelo Juízo de origem, “a condenação do paciente não teve como único elemento de prova depoimentos extrajudiciais não ratificados em juízo, porquanto "toda a prova testemunhal colhida nas fases procedimentais e demais elementos probatórios são suficientes para amparar a decisão dos jurados no sentido de condenação do réu”. (eDOC 4, p. 9)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente